Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719898-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alan Adriano da Silva Agravado: Anthony Mendes de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alan Adriano da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718133-06.2025.8.07.0001, assim redigida: “Como ressaltado ao id 232085783, é inválida a cláusula de eleição de foro pactuada no termo de confissão de dívida de id 232074916, pois não guarda relação de pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação. Ressalte-se que a obrigação assumida no referido instrumento, que embasa a presente monitória, era simplesmente o pagamento de dívida, não havendo qualquer menção no documento que o cumprimento de tal obrigação deveria ocorrer em Brasília-DF. Ademais, a discussão a respeito da "causa debendi" é irrelevante no caso para fins de fixação da competência, sendo certo que o documento de id 233463874 não traz nenhuma comprovação de que a obrigação que originou a dívida teria que ser cumprida em Brasília-DF. A Lei n. 14.879, de 04/06/2024, alterou o § 1o, do artigo 63 da lei processual civil para prever expressamente que a cláusula de eleição de foro somente tem validade quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Além disso, consoante artigo 63, § 5o, do CPC, o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Desta forma, reputo ineficaz a cláusula de foro e, não vislumbrando relação consumerista no caso, deve prevalecer a regra geral do artigo 46 do CPC, que estabelece o foro de domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal. Assim, declino da competência para o foro do domicílio do réu, qual seja, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de São Paulo-SP. Redistribuam-se os autos APÓS a preclusão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 71993296), em síntese, que o Juízo singular é competente para processar e julgar a ação monitória ajuizada na origem, pois o processo foi instaurado no foro previsto em cláusula de eleição constante no instrumento negocial celebrado entre as partes, que também guarda pertinência com o local em que deve ser adimplida a obrigação, nos moldes da regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC Considera, portanto, inviável a possibilidade de declaração de ineficácia do aludido dispositivo convencional com respaldo nas regras previstas no art. 63, §§ 1o e 5o, do mesmo estatuto processual. Afirma ainda a natureza consumerista da relação jurídica material havida entre as partes, bem como que nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da relação jurídica processual a competência é relativa e não pode haver a declinação de ofício, pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de manutenção da competência do Juízo singular. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 71994739). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo singular determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação monitória ajuizada pelo recorrente na origem. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A referida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde é preciso registrar a existência de cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial celebrado entre as partes, que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de confissão de dívida (Id. 232074916 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos na lei processual e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do réu, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. Nesse sentido, observe-se a ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO FORO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama determinou a emenda da petição inicial para que o autor esclarecesse o motivo pelo qual a ação monitória não foi ajuizada na praça do pagamento do título executivo ou no foro do domicílio da ré, em Samambaia. Em seguida, o autor requerereu a declinação da competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, o que foi deferido. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Órgão Jurisdicional declinante, ao instar o autor a prestar esclarecimentos a respeito da esclha do foro acabou por compelir a parte a requerer a remessa dos autos ao órgão judicante indicado na decisão, o que configura, indiretamente, hipótese de declaração de ofício de incompetência relativa. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo nas hipóteses em que suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu suscitado a exceção formal dilatória de incompetência relativa, a competência do Juízo que recebeu a demanda por meio de distribuição regular é prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”. 4. Ao determinar a retificação da petição inicial para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido pelo autor, após mencionar que a praça do pagamento do título e o domicílio da demandada estão situados em Samambaia, bem como por haver mencionado a possibilidade de arguição de incompetência pela ré, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, de sua competência, que tem natureza relativa. 5. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.” (Acórdão 1662173, 0736066-97.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 06/02/2023) Assim, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial. Sob outra perspectiva, a regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade e demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da norma estabelecida no art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo, diante da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo processual. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. O art. 63 do estatuto processual passou a ter a seguinte redação, com destaques para a alteração promovida pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o - O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o - Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o - Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” A respeito da mencionada iniciativa legislativa, e com o intuito de elucidar a finalidade das alterações recentemente promovidas no Código de Processo Civil, convém reproduzir os seguintes excertos da justificativa parlamentar constante no Projeto de Lei no 1803/2023, que gerou a edição da Lei no 14.879/2024: “O foro contratual, também chamado de foro de eleição, é aquele convencionado pelas partes contratantes que optam por submeter as ações relativas às obrigações e aos direitos estipulados no negócio jurídico escrito ao foro selecionado. No direito pátrio, o art. 63 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) regulamenta o tema, tratando da possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, por meio de cláusula de eleição de foro em negócio jurídico. Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. Outro objeto de aperfeiçoamento legislativo é a inserção do § 5o no art. 63 da referida Lei, estabelecendo que constitui também prática abusiva a ação proposta em juízo aleatório, sem qualquer liame com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Nesse aspecto, frise-se que o direito constitucional de propor ação deve necessariamente firmar-se em razoável fundamentação jurídica para sua distribuição territorial, mostrando-se necessária, como consectário lógico, a devida intervenção do magistrado para declinar de sua competência com o fim de coibir abusos ou desvirtuamentos, inclusive para não prejudicar a sociedade local, mormente em tempos de processo judicial eletrônico. Assim, o direito fundamental de acesso à Justiça, albergado pela Constituição Federal, deverá sempre estar alicerçado na territorialidade e vinculado a argumento jurídico que justifique a intervenção do juiz natural. Nesse contexto, exsurge o presente Projeto de Lei com o propósito de provocar este Poder Legislativo a acrescer ao Código de Processo Civil limites à cláusula de eleição de foro, com vistas a coibir a prática abusiva desse direito, buscando sempre resguardar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sob pena de se tornar um mero instrumento para escolha dos tribunais que apresentam melhor desempenho no País e, consequentemente, em detrimento da jurisdição em que atuam. Nada mais havendo a acrescentar, na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, espera-se o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação deste Projeto de Lei, com o aperfeiçoamento do regramento processual civil.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido a regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que tiver correlação com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local de adimplemento da obrigação. A norma estabelecida no § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a opção por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto de litígio na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e consiste em prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. A partir da entrada em vigor do diploma legislativo mencionado o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da singela inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo. Convém observar que as normas jurídicas em evidência são estritamente processuais e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. A esse respeito o Código de Processo Civil estabelece, por meio da regra prevista em seu art. 14, que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” (Ressalvam-se os grifos). Ocorre que na situação concreta a escolha pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não pode ser considerada aleatória, uma vez que guarda relação com o local em que deve ser adimplida a obrigação, opção que encontra guarida na regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC. Com efeito, a obrigação assumida pelo recorrido diz respeito à atuação, como representante comercial, na área da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, tendo havido, inclusive, o registro de ocorrência da suposta prática de crime de estelionato em delegacia de polícia local (Id. 232074921) e o envio de notícia dos fatos para apuração pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 232074922). Logo, não há abuso evidente a ser reconhecido em relação à cláusula em referência, razão pela qual deve ser privilegiado o foro eleito voluntariamente pelas partes. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FATORES DE LIGAÇÃO ENTRE CAUSA E FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama/DF em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória de n. 0709507-32.2024.8.07.0001. 2. Na origem, a ação monitória deriva de negócio jurídico entabulado entre cooperativa de crédito e pessoa jurídica cooperada para o fornecimento de capital de giro, por meio de Cédula de Crédito Bancário – CCB. Inaplicável a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada. Não incide o diploma consumerista. 3. A declinação de competência de ofício, na competência territorial, é, de regra, inadmissível, tanto pela lógica que decorre dos arts. 64 e 65 do CPC, quanto pelo disposto no Enunciado n. 33 da Súmula do STJ. 4. Havendo cláusula de eleição de foro e sendo ela estabelecida em conformidade com o § 1o do art. 63 do CPC, somente será cabível o seu afastamento em caso de abusividade, o que não se vê na espécie. 5. No caso em exame, a Cédula de Crédito Bancário prevê clausula de eleição de foro em Brasília/DF, o que coincide com o local em que emitida a Cédula, o local de pagamento da dívida, assim como o domicílio/sede da Cooperativa autora. 6. A cláusula de eleição de foro guarda pertinência com diversos elementos do processo, de modo que se identificam os chamados “fatores de ligação” entre a causa e o foro local. 7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 21a Vara Cível de Brasília/DF, para processar e julgar a ação.” (Acórdão 1926344, 0720695-25.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato". 2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro disposta em contrato de adesão, quanto demonstrada a vulnerabilidade do contratante. 3. Adveio a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC. 4. Não se verifica abusividade no foro eleito pelas partes, se possui relação com o local em que a obrigação deva ser cumprida. 5. O Código de Processo Civil, arts 98 e 99, estabelece presunção de veracidade à pessoa natural que solicita a gratuidade de justiça. Contudo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício, ainda que se trate de instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica deve ser mantido, se os documentos que informam que o requerente dispõe de receita positiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1920237, 0728576-53.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada poderá ocasionar, de modo indevido, a modificação da competência para o processamento da demanda. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator